Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato de cartão de crédito consignado. Não há a alegada omissão em relação à afirmação de má-fé da ré, pois o acórdão embargado rechaçou expressamente a existência de vício de vontade a invalidar o contrato. Quanto à alegada desvantagem exagerada, o autor não apontou as taxas de juros praticadas à época para que se possa concluir pela exagerada desvantagem. Também consta a afirmação de que o cartão de crédito consignado mediante reserva de margem consignável é contrato previsto em lei, de modo que não há ilegalidade. Não há, em relação ao acórdão embargado, demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.